Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744632-64.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado acerca da petição de id 69264107 e documentos em anexo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 1 de abril de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator